Tribunal: TJBA
Processo: 8033741-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033741-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Advogado(s): ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN APELADO: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A Advogado(s):ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LARISSA PRAXEDES COIMBRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES EM HOSPITAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Cárdio Pulmonar da Bahia S.A. em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação prévia e adequada quanto à paralisação dos elevadores justifica a rescisão contratual por culpa da contratada; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos pelo contratante; (iii) definir o índice aplicável à atualização da quantia a ser restituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de informação prévia e adequada acerca da paralisação dos elevadores por 30 dias, circunstância essencial para a execução do contrato em ambiente hospitalar, caracteriza violação do dever de informação (art. 422 do CC), legitimando a rescisão contratual por justo motivo. A restituição dos valores pagos é medida que se impõe diante da inexecução do serviço e para evitar o enriquecimento sem causa, sendo comprovado documentalmente o pagamento de sete parcelas antes da suspensão do contrato. A alegação de que peças teriam sido entregues sem a correspondente dedução do valor é improcedente, por ausência de comprovação documental do valor das peças, ônus que cabia à apelante. A cláusula contratual que previa a correção monetária pelo IGP-DI se aplica apenas às parcelas durante a vigência do contrato e não se estende à hipótese de rescisão contratual. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, a taxa SELIC deve ser aplicada, por englobar juros de mora e atualização monetária pelo IPCA, vedando-se a cumulação com outro índice. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão quanto à necessidade de paralisação dos elevadores por 30 dias para execução dos serviços em hospital viola o dever de informação essencial à boa-fé objetiva. A rescisão contratual por culpa da contratada autoriza a restituição integral dos valores pagos pelo contratante. A cláusula contratual de atualização monetária pelo IGP-DI não se aplica à restituição de valores por ordem judicial após rescisão contratual. A restituição de valores deve observar a taxa SELIC, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), art. 422; CPC, art. 373, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.172.820/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.933.282/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033741-13.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como apelada CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora